Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703694-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDNALDO FELICIANO PIRES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - BANCA EXAMINADORA - IAD - ANULAÇÃO DE TESTE PSICOTÉCNICO - PRETENSÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO - PRAZO - LEI 7.515/86 - UM ANO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME - RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a norma inscrita na Lei 7.515/86, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”. 2. Em que pese a Constituição de 1988 prever, no artigo 37, III, que “o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”, eventual prorrogação ocorre após a homologação do certame e com ela não se confunde, tendo em vista que a dilatação do prazo somente estende os efeitos da homologação já realizada. 3. Ainda que voltada para a produção de efeitos exclusivamente locais, a Lei no 7.515/86 foi editada, na época em que o Distrito Federal era destituído de função legiferante, pela União Federal, ente indicado pela nova ordem constitucional para dispor acerca de Direito Civil, ramo no qual se enquadra o instituto da prescrição. Logo, não se vislumbra a existência de incompatibilidade superveniente entre os textos normativos daquela lei e o contido no artigo 22, inciso I, da Constituição da República, mas a incidência do princípio da especialidade para afastar aparentes antinomias. 4. O concurso público realizado para provimento do cargo de Policial Militar do DF foi homologado em 13/5/2019, e a presente ação ajuizada em 09/6/2021, verificando-se a prescrição da pretensão do autor/apelante, pois o prazo prescricional de 1 (um) ano já foi ultrapassado, respeitada, deste modo, a Teoria da actio nata. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 22, inciso I, e 37, inciso III, todos da Constituição Federal, porquanto, inobstante os elementos probatórios que instruíram a exordial serem suficientes para garantir a procedência da demanda, a ação foi extinta por suposta prescrição, caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que não restou comprovada a prescrição. Defende, ainda, que o prazo aplicável à espécie é o quinquenal, sendo aplicável o Decreto no 20.910/1932, uma vez que não foi recepcionada pela Constituição Federal a Lei no 7.515/1986. Tece, também, considerações no sentido de que “há precedentes no STF e no STJ sobre a não recepção da Lei n.o 7.144/1983, normativo que, frise-se, possui a mesma disciplina da Lei n.o 7.515/1986, pela CF/88, eis que suas disposições são incompatíveis com a regra do art. 37, III, que passou a prever a validade do concurso para até 2 anos, prorrogáveis uma única vez”. Afirma que a actio nata teve início somente a partir de 13 de maio de 2019, dia em que foi homologado o resultado final do certame, afastando a tese de prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora tenha a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois já decidiu o STF que“É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Confira-se, ainda, o ARE 1261599 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 26/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 22, inciso I, e 37, inciso III, ambos da CF. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que“É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe 6/12/2019). Nesse sentido, vejam-se o ARE 1293192, Rel. EdsonFacchin,DJe12/2/2021 e o ARE 1327100 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/9/2021. Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da prescrição em debate, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028